Tribunal: TJSP
Processo: 1010803-93.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de recolhimento das custas judiciais devidas, mesmo após intimação para tanto – Reconhecimento da deserção, nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
1
Registro: 2020.0001048912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010803-93.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CNB
ENGENHARIA LTDA., é apelado CRISTIANO MOTTA ALVIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
2
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: CNB Engenharia Ltda.
Apelado: Cristinao Motta Alvim
Voto no 26.095
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ausência de
recolhimento das custas judiciais devidas, mesmo
após intimação para tanto
Reconhecimento da
deserção, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §
2o, do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido. Vistos. Trata-se de Apelação interposta por CNB
ENGENHARIA LTDA. nos autos da ação indenizatória movida por CRISTIANO
MOTTA ALVIM, objetivando a reforma da sentença (fls. 331/336) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dr. Luciano
Antonio de Andrade, que julgou procedentes em parte os pedidos do autor para
condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.197,12 a título de reembolso em
relação à perícia realizada no feito cautelar e R$ 143.892,80 a título de
indenização por danos materiais. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada a arcar com 50% das custas e despesas do processo,
além de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 347/356), pugnando pela
reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 364/375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
3
Em
juízo
de
prelibação,
indeferiram-se
os
benefícios da assistência judiciária gratuita almejados pela apelante e
determinou-se o recolhimento das respectivas custas, sob pena de deserção
(fls. 385/386).
Interposto agravo interno, a decisão monocrática
foi confirmada pelo colegiado desta Câmara, concedendo-se novo prazo de
cinco dias para que o apelante promovesse o recolhimento das custas
pertinentes ao preparo do recurso (cf. acórdão colacionado às fls. 404/408).
A certidão de fls. 410 dá conta de que a
recorrente não providenciou o quanto determinado no prazo legal.
É o relatório.
O recurso não pode ser admitido.
Com efeito, o art. 1.007, caput e § 2o, do Código
de Processo Civil em vigor, determina que o recurso de apelação deve ser,
obrigatoriamente, instruído com o comprovante do pagamento das respectivas
custas de preparo e do porte de remessa e retorno (no caso de autos físicos),
sob pena de deserção. In verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
4
In casu, o não recolhimento imediato encontrava-
se justificado, na medida em que a apelante pleiteava a concessão da
assistência judiciária gratuita.
Indeferido o benefício em questão, foi-lhe
oportunizado que providenciasse o recolhimento das custas relativas ao
preparo.
Não o tendo feito, obsta-se a admissibilidade da
apelação, visto que o preparo é pressuposto expressamente determinado em
lei. Trata-se, portanto, de requisito de regularidade formal, sem o qual não é
possível o conhecimento do feito.
Nesse sentido, colacionam-se julgados proferidos
por esta Corte de Justiça em casos análogos:
RECURSO
Apelação
Apelante que, em preliminar, requereu a
concessão da justiça gratuita
Indeferimento, por decisão monocrática,
com determinação de prazo para o recolhimento do preparo Inércia do
apelante, embora concedido prazo para tanto Demais apelantes que, não
sendo beneficiários da justiça gratuita, também deixaram de recolher o valor
do preparo, em dobro, conforme determinação Deserção Inteligência do
art. 1007, §4o, do CPC
Recursos não conhecidos. (Apelação Cível
1013321-75.2016.8.26.0309; Relatora: Lígia Araújo Bisogni; 34a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro:
09/12/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE
PREPARO
RECURSAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO. No caso em exame, ante o indeferimento da concessão de
gratuidade da justiça, foi determinado à apelante o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Todavia,
esta não atendeu à determinação judicial no prazo assinalado, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010803-93.2015.8.26.0068
5
qual se impõe o decreto de deserção do recurso interposto. (Apelação Cível
1008726-48.2014.8.26.0068; Relator: Adilson de Araujo; 31a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro:
09/12/2020)
Apelação Ação de arbitramento de honorários Concessão de prazo para
juntada de documentos ou recolhimento do preparo
Inércia
Recurso
deserto. Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária
da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de
deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos
termos do art. 1.007, do CPC. Apelação não conhecida, com observação.
(Apelação Cível 0952575-77.2012.8.26.0506; Relator: Lino Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de
Registro: 04/12/2020)
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI
Relator